Tribunal: TJSP
Processo: 2074618-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES. Insurgência contra decisão que indeferiu a substituição do perito ou o momento para se questionar sua capacidade técnica e homologou o laudo pericial e esclarecimentos prestados, bem como declarou encerrada a instrução processual. Decisão agravada não incluída no rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES. Insurgência contra decisão que indeferiu a substituição do perito ou o momento para se questionar sua capacidade técnica e homologou o laudo pericial e esclarecimentos prestados, bem como declarou encerrada a instrução processual. Decisão agravada não incluída no rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade in casu. RECURSO NÃO CONHECIDO.